Tribunal: TJSP
Processo: 2105806-92.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
HABEAS CORPUS – Prisão preventiva - Presença de pressupostos legais que autorizam a manutenção da paciente no cárcere - Despacho suficientemente fundamentado - Insuficiência de imposição de medidas cautelares diversas da prisão - Soltura pela pandemia Covid19 – Não cabimento - Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000442388
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2105806-92.2020.8.26.0000, da Comarca de Itatinga, em que é
paciente DAVID DE FREITAS e Impetrante ANA PAULA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2105806-92.2020.8.26.0000 - Voto no 22.251
2
15a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 2105806-92.2020 - Itatinga
Impetrante: Ana Paula da Silva
Paciente: David de Freitas
Voto no 22.251
HABEAS CORPUS
Prisão preventiva - Presença de
pressupostos legais que autorizam a manutenção da paciente no
cárcere - Despacho suficientemente fundamentado - Insuficiência
de imposição de medidas cautelares diversas da prisão - Soltura
pela pandemia Covid19 Não cabimento - Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado por Ana Paula da Silva, advogada, em favor de DAVID DE
FREITAS, denunciado como incurso no artigo 33, caput, c.c. o artigo
40, inciso V, ambos da Lei n° 11.343/2006, na forma do artigo 69 do
Código Penal, sob a alegação de estar sofrendo ilegal
constrangimento por parte do Juízo de Direito da Vara Única da
Comarca de Itatinga.
Em resumo, pretende a revogação da prisão
preventiva, com a imposição de medidas cautelares diversas do
cárcere. Subsidiariamente, pugna pela concessão da prisão
domiciliar.
Argumenta no sentido do alto risco de contágio
pelo paciente em razão da pandemia decorrente do vírus COVID-19,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2105806-92.2020.8.26.0000 - Voto no 22.251
3
especialmente em razão de ser portador de Hepatite C e Tuberculose.
Indeferida a liminar (fls. 244/245) e prestadas
as informações (fls. 248/249), opinou a Douta Procuradoria Geral de
Justiça, pela denegação da ordem (fls. 252/258).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Registre-se,
inicialmente,
não
caber
nos
estreitos limites desse writ a análise do mérito da acusação feita ao
paciente, seja quanto à autoria dos fatos que lhes são imputados, seja
quanto à sua tipicidade, o que se reserva para a devida apreciação do
Juízo a quo, por ocasião do julgamento da ação penal em trâmite,
após a sua devida instrução e amplo debate.
Segundo as peças que instruem o presente
procedimento, o paciente foi preso em flagrante e denunciado como
incurso no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso V, ambos da Lei de
Drogas, porque, em tese, no dia 02 de fevereiro, por volta das 19h,,
agindo em concurso de agentes e previamente ajustado com o corréu
Rodrigo Fernandes de Araujo, transportavam, entre os Estado da
Federação, para fins de tráfico, 27kg (vinte e sete quilos) de
maconha, distribuídos em 29 (vinte e nove) porções, sem autorização
e em desacordo com determinação legal e regulamentar (cf. fls. 37/39
dos autos principais).
Levando-se em conta a necessidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2105806-92.2020.8.26.0000 - Voto no 22.251
4
garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e
aplicação da lei penal, não é o caso, na hipótese concreta dos autos,
de se permitir que o paciente aguarde em liberdade o transcorrer da
ação penal.
Especialmente com a entrada em vigor da Lei
no 12.403/2011, o Juízo de primeiro grau agiu com o devido acerto ao
decretar a prisão preventiva, sob o seguinte fundamento:
“ Do mesmo modo, a prova da materialidade resulta do
laudo de constatação de fls. 32/36 e apreensão e
exibição dos objetos de fls. 18/19. O perigo da demora
da custódia, por sua vez, pode decorrer de um dos
fatores arrolados ainda no dispositivo legal supracitado.
É o que se verifica na espécie. Com efeito, trata-se de
crime gravíssimo, que imprime grande desordem na
sociedade.
O
tráfico
produz
consequências
devastadoras que ultrapassam o âmbito individual, o
que torna necessária a prisão para garantia da ordem
pública, uma vez que o acusado deu provas de que
uma vez em liberdade coloca em risco a ordem e a paz
social. Portanto, a demora na prisão do(a) autuado(a) é
imprescindível à manutenção da paz social. Além da
presença dos requisitos supra, o crime praticado se
enquadra em uma das figuras do artigo 313 do diploma
processual penal. Cumpre ressaltar que, na espécie,
nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão
mostram-se eficazes ao mister do caso em tela (artigo
319 do CPP). Por derradeiro, os acusados não são do
distrito da culpa, o que torna imprescindível para
assegurar a aplicação da Lei Penal, pois, dada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2105806-92.2020.8.26.0000 - Voto no 22.251
5
gravidade da pena, a fuga pode parecer vantajosa ao
acusado. Vale destacar que malgrado o acusado
Rodrigo Fernandes de Araujo alegar que possui
trabalho e residência fixa, nada há de comprovado nos
autos. Alem disso, de per si, tais alegações são
insuficientes para dar ensejo a Liberdade Provisória,
dado os fundamentos esposados. No que concerne as
alegações de saúde do acusado Davi, também não
podem dar ensejo a liberdade provisória. Ademais,
poderá o acusado levar tais fatos ao conhecimento da
SAP para que adote as medidas necessárias à
manutenção de eventuais, tratamentos. Outrossim, as
teses alegadas pela defesa integram o mérito,
dependem de instrução processual, de modo que
serão objeto de análise no momento processual
oportuno, sob pena de antecipação de julgamento.
Ainda nesta esteira, a questão da primariedade é
prescindível sobretudo pela elevada quantidade de
droga apreendida. Portanto, a prisão preventiva é a
única forma capaz de impedir a prática de novos
delitos e recompor a credibilidade da Justiça e do
Estado, sendo, portanto, necessária e adequada ao
caso (art. 282 do CPP). (...)” (cf. fls. 116/118).
Nota-se, portanto, que não há nenhuma
irregularidade na decisão que decretou a prisão preventiva, o que
afasta a arguição de constrangimento ilegal a que estivesse sendo
submetido, com ofensa a sua liberdade individual.
Tal decisão enfrentou o tema, convertendo a
prisão em flagrante em preventiva, prestando ao fim que se destina,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2105806-92.2020.8.26.0000 - Voto no 22.251
6
na medida em que segrega cautelarmente agente que praticou, em
tese, grave crime de tráfico de drogas, crime dessa natureza que vem
causando intranquilidade e desassossego social, colocando em
polvorosa a ordeira população.
Ademais, conforme entendimento do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, a quantidade de drogas apreendida com
o paciente, por si só, seria fundamento idôneo para justificar a
constrição cautelar (HC 397178/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. em
01/06/2017).
Outrossim,
não
se
mostra
adequada
a
aplicação de qualquer outra medida cautelar prevista no artigo 319, do
Código de Processo Penal, pois a Lei no 12.403/11 estabelece que as
referidas medidas só poderão ser aplicadas quando ausentes os
requisitos da prisão preventiva, o que não ocorre no presente caso.
Nesse sentido, já decidi anteriormente:
HABEAS CORPUS - Prisão preventiva - Liberdade
provisória - Presença de pressupostos legais que
autorizam a manutenção dos pacientes no cárcere
-
Despacho
suficientemente
fundamentado
-
Insuficiência de imposição de medidas cautelares diversas da prisão
-
Ordem
denegada. (Habeas
Corpus
no
2227012-78.2017.8.26.0000; Órgão Julgador: 15a
Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento:
14.12.2017)(grifos nossos)
Por
fim,
a
Pandemia
provocada
pelo
coronavírus não implica em concessão automática de prisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2105806-92.2020.8.26.0000 - Voto no 22.251
7
domiciliar, a despeito da Recomendação 62/2020 do Conselho
Nacional de Justiça, que apresenta uma direção, mas não vincula à
decisão fundamentada do magistrado, como no caso em apreço.
Ademais, o paciente não possui idade igual ou
superior a sessenta anos, não se comprovou que seja soropositivo
para HIV, diabético, portador de tuberculose, câncer, doenças
respiratórias, cardíacas ou outras imunossupressoras ou suscetíveis
de agravamento a partir do contágio pelo COVID-19, ou que o
estabelecimento prisional em que se encontra custodiado não
dispõe de equipe de saúde ou esteja sob ordem de interdição, ou
como é o caso dos autos.
Ora, inexiste notícia, nos autos, de que a
unidade prisional não esteja ministrando, ao paciente, os cuidados
necessários à sua condição de portador de Hepatite C e Tuberculose,
ou não venha adotando as medidas necessárias à prevenção da
disseminação da COVID-19.
Nesse sentido, é o entendimento do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça:
“Ora, não se desconhece que a Resolução n. 62,
de 18 de março de 2020,do CNJ, recomenda aos
Tribunais e magistrados a adoção de medidas
preventivas à propagação da infecção pelo novo
coronavírus/Covid-19 no âmbito dos sistemas de
justiça pen
al e socioeducativo, contudo, isso não
implica
automática
substituição
da
prisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2105806-92.2020.8.26.0000 - Voto no 22.251
8
preventiva pela domiciliar. Necessário, a mim
parece, que o eventual beneficiário do instituto
demonstre: a) sua inequívoca adequação no
chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) a
impossibilidade
de
receber
tratamento
no
estabelecimento prisional em que se encontra; e c)
o risco real de que o estabelecimento em que se
encontra, e que o segrega do convívio social,
causa mais risco do que o ambiente em que a
sociedade está inserida. No caso em exame, ao
que parece, ao menos nesse exame perfunctório
próprio deste momento processual, não houve a
demonstração de tais pressupostos.” (STJ Habeas
Corpus no 570082 - PR (2020/0078108-3) Relator
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca Publicação
no DJe/STJ n. 2882 de 02/04/2020).
Percebe-se, então, que não existe o aludido
constrangimento ilegal que pudesse permitir que o paciente
aguardasse, em liberdade, o transcorrer da ação penal em pleno
curso na origem, uma vez que presentes os requisitos e pressupostos
da prisão cautelar.
Assim sendo, denega-se a ordem impetrada.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator